Tribunal: TJES
Processo: 5012515-04.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012515-04.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUANA CORDEIRO DOS SANTOS
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AUTOS Nº: 5012515-04.2024.8.08.0014

VOTO

Eminente Colegiado, trata-se de Recurso Inominado interposto por
LUANA CORDEIRO DOS SANTOS
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em ação movida contra
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
,
PAGSEGURO INTERNET S.A.
e
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

A Recorrente relata ter sido vítima de um golpe ao tentar adquirir uma máquina de costura anunciada no Instagram, tendo realizado o pagamento via Pix no valor de
R$ 1.680,20
em favor de pessoa estranha à negociação. Compulsando os autos, verifico que o recurso é tempestivo e a representação processual está regular.

Em contrarrazões, reafirmam os recorridos os termos da sentença recorrida, aduzindo o interesse da recorrente na reapreciação das matérias, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

No que tange ao pedido de assistência judiciária gratuita, defiro o benefício considerando a aparente hipossuficiência da recorrente e a ausência de elementos que afastem a presunção de vulnerabilidade econômica, nos termos do art. 99 do CPC. Assim,
conheço do recurso
.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a insurgência não merece prosperar, devendo a judiciosa sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto integralmente como razão de decidir, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

A questão central reside na verificação dos pressupostos da responsabilidade civil frente a uma fraude perpetrada por terceiro, e, conforme bem salientado pelo magistrado
a quo
, restou demonstrada a ausência de conduta ilícita, dano indenizável e nexo causal imputável às empresas rés. Sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, embora a responsabilidade dos fornecedores seja objetiva, o art. 14, § 3º, inciso II, estabelece como excludente de responsabilidade a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Ficou evidenciado que o prejuízo decorreu do descuido da própria recorrente ao realizar uma transação voluntária via Pix para uma pessoa física denominada
Maria de Jesus Fernandes Lima
, sendo que as tratativas ocorriam com uma suposta vendedora identificada como "
Letícia
".

O
Facebook Brasil
atuou meramente como provedor de aplicação que comercializa espaço publicitário, sem ingerência sobre o conteúdo das vendas diretas, sendo sua responsabilidade afastada pelo Marco Civil da Internet e pelo art. 38 do CDC, que aloca ao anunciante a responsabilidade pela veracidade da oferta.

Da mesma forma, o
PagSeguro
e o
Sicredi
figuraram como meros intermediadores de pagamento e agentes financeiros, processando a transação conforme solicitado pela usuária, sem qualquer falha na prestação de serviço ou "fortuito interno" que justificasse a condenação.

Ademais, as instituições financeiras demonstraram ter adotado as medidas cabíveis ao acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED), o qual apenas não logrou êxito por ausência de saldo na conta de destino, o que reforça a inexistência de omissão culposa.

Inexistindo ato ilícito, o aborrecimento sofrido pela autora configura fortuito externo, não gerando direito à reparação por danos morais.

Sem maiores delongas, não vejo motivos para reforma da sentença recorrida, impondo-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de improcedência integralmente.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor atualizado da causa; cuja exigibilidade permanece suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida, até que cesse a situação de hipossuficiência econômica da recorrente ou se decorridos
05 (cinco) anos
, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)